Tribunal: TCU
Processo: 003.193/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de deliberação proferida no âmbito de solicitação do congresso nacional em que se analisou convênio destinado à execução do Programa de Compensação Ambiental de apoio às Comunidades Indígenas Guarani (Pacig), residentes na área de influência da BR-101 Sul, relativo às obras de ampliação da capacidade e modernização do corredor rodoviário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento do Acórdão 775/2017-TCU-Plenário , relator Ministro José Mucio Monteiro, proferido na Sessão Ordinária de 19/7/2017, por meio do qual o Colegiado atendeu solicitação da CPI Funai/Incra da Câmara dos Deputados, no sentido de proceder à análise e auditoria da destinação dos recursos públicos envolvendo os ocupantes da área 'Morro dos Cavalos', no Município de Palhoça/SC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: 9.1. fixar, com fulcro no inciso IX do art. 71 da Constituição Federal, prazo improrrogável de 15 dias, contados da notificação deste Acórdão, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e à Fundação Nacional do Índio (Funai) para que comprovem, perante este Tribunal, o cumprimento integral do Acórdão 775/2017-TCU-Plenário ; 9.2. alertar as entidades de que o não atendimento desta deliberação, no prazo fixado, enseja aplicação da multa do art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1993, a qual prescinde de realização de audiência; 9.3. estender, com fundamento no art. 14, inciso III, in fine , da Resolução TCU 215/2008, os atributos de natureza urgente, tramitação preferencial, apreciação privativa pelo Plenário e exclusivamente na forma unitária previstos no art. 5o daquele diploma (Resolução TCU 215/2008) aos autos deste TC Processo 003.193/2018-7 ; 9.4. notificar o Dnit e a Funai acerca desta decisão, encaminhando-lhes cópia do Relatório, Voto e Acórdão.